Tribunal: TJDFT
Processo: 0743117-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Execução penal. Remição. Homologação de dias de trabalho por erro. Revisão. Inexistência de preclusão.
A revisão de decisão que, por erro, homologa dias de trabalho não prestados que seriam remidos não é ilegal. Erro não gera direito. E nem há preclusão para revê-lo, que, constatado, poderá ser sanado a qualquer tempo, sobretudo porque ao juiz da execução compete zelar pelo correto cumprimento da pena (LEP, art. 66, VI). Agravo não provido.